Tribunal: STF
Processo: RE 1278756
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada:
    “TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS PERECÍVEIS. ULTRAPASSADO LIMITE ESTABELECIDO PARA A IMPORTAÇÃO. EXCESSO IRRISÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
    Considerando o excesso irrisório frente ao limite posto, bem como que não há qualquer indicativo de ocorrência de fraude ou mesmo de falta de capacidade operacional da autora, associada a sua boa-fé objetiva, não ilidida no caso dos autos, deve ser dado prosseguimento.” (pág. 76 do documento eletrônico 2). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 94 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma,violação dos arts. 5, LIV e LV; 93, IX; 170, parágrafo único; 174 e 237, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Inicialmente, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Quanto ao limite de autorização para a realização de operações pela empresa recorrida, o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...]
    A fim de evitar tautologia, e dada a precisão da abordagem, valho-me da fundamentação externada na decisão a quo: 
    'O artigo 237 da Constituição Federal de 1988 preceitua que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.´´
    Nessa esteira, dispôs a Lei 9.779/1999: 
    ´Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável´. 
    Regulando os procedimentos de habilitação de importadores para operação no sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), foi editada a Instrução Normativa SRF 1288/2012, com os principais destaques para o caso em tela: 
    ´Art. 1 º A habilitação da pessoa física responsável por pessoa jurídica importadora, exportadora ou internadora da Zona Franca de Manaus (ZFM), para a prática de atos no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), e o credenciamento dos respectivos representantes para a prática de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), deverão ser formalizados com observância do disposto nesta Instrução Normativa. 
    Parágrafo único. As disposições desta Instrução Normativa aplicam-se também aos órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas, órgãos públicos autônomos, organismos internacionais e a outras instituições extraterritoriais, bem como às pessoas físicas em seus próprios nomes.´
    DAS MODALIDADES DE HABILITAÇÃO 
    ´Art. 2 º A habilitação, de que trata o art. 1º, será requerida pelo interessado, e poderá ser deferida para uma das seguintes modalidades: 
    [...]
    b) ilimitada, no caso de pessoa jurídica cuja estimativa da capacidade financeira a que se refere o art. 4 º e seus parágrafos seja superior a US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América); ou 
    c) limitada, no caso de pessoa jurídica cuja estimativa da capacidade financeira a que se refere o art. 4 º e seus parágrafos seja igual ou inferior a US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América);´
    [...]
    Em complementação às normas para habilitação de importadores, estabelece o Ato Declaratório Executivo Coana 33/2012: 
    [...] 
     ´Art. 3º A capacidade financeira da pessoa jurídica requerente para operar no comércio exterior em cada período consecutivo de 6 (seis) meses será estimada com base na soma dos recolhimentos efetuados pela requerente nos últimos 5 (cinco) anoscalendário anteriores ao protocolo do requerimento, obtidos nas bases de dados da RFB, dos seguintes tributos e contribuições: 
    I - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, excetuados os recolhimentos vinculados às operações de comércio exterior, a parcelamentos ordinários ou especiais e a tributos exigidos em lançamentos de ofício; ou 
    II - Contribuição Previdenciária relativa aos funcionários empregados pela requerente. 
    § 1º A estimativa será dada com base no maior valor apurado entre os incisos do caput. (...) 
    Art. 5º O requerimento de revisão de estimativa, previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.288, de 2012 , deverá ser acompanhado de comprovação da existência de capacidade financeira superior à previamente estimada nos termos do art. 3º. 
    § 1º A comprovação mencionada no caput poderá ser feita mediante a prestação de informações adicionais e a apresentação de documentos que demonstrem, entre outras situações: 
    I - a existência de capital disponível em ativo circulante da própria requerente suficiente para a realização de operações de comércio exterior; 
    II - a fruição de desonerações tributárias, tais como isenções e imunidades a que a requerente faça jus, que ensejem o não recolhimento total ou parcial dos tributos elencados nos incisos I ou II do caput do art. 3º; (...) grifei´
    Assim, como regra geral, a estimativa da capacidade financeira é feita com base nos recolhimentos efetuados de tributos (art. 3°, incisos I e II, do ADE Coana 33/2012). Contudo, poderá ser revista a estimativa com a apresentação de outros documentos, como a existência de capital disponível em ativo circulante ou a existência de desonerações tributárias. 
    No presente caso, a autora requer seja sua revisão efetuada com base no fato de que não há nenhuma irregularidade fiscal, sanitária ou tributária, estando em dia com suas obrigações para com o fisco. Defende, ainda, que além de irrisório o valor que sobejou o limite imposto (2,6%), não houve má-fé da empresa, mostrando a imposição administrativa desarrazoada, aferindo-se o caso concreto. 
    Neste ponto, destacou a dificuldade de verificação dos limites, em especial levando-se em conta o fato de que se trata de pequena empresa, com dificuldade de efetuar o controle separadamente. Noticiou o fato de que, em razão da enchente do rio Uruguai, que atingiu a seda da empresa, causando o seu desalojamento, foi levada a retirar todo o material administrativo, circunstância que tornaram mais suscetível à ocorrência do equívoco da empresa. 
    Desse modo, analisando-se o caso concreto, entendo estar-se diante de situação que enseja tratamento diferenciado, a fim de que se cumpra o princípio da isonomia, consagrado constitucionalmente. Neste ponto, a Receita Federal, ao encetar a análise dos elementos objetivos apresentados pelo caso concreto, conforme lhe é peculiar e exigível pelo procedimento administrativo em comento, não obteve acesso à situação específica da autora. 
    [...]
    Não obstante tal constatação, entendo que, além da situação narrada, milita em favor da autora o ínfimo percentual apontado como excedente. Nesse ponto, ressalto que sequer restou comprovado nos autos que a totalidade da transação estaria abarcada pelo excesso, uma vez que o valor limite poderia ter sido superado de forma parcial em relação ao valor total da mercadoria, reduzindo ainda mais o apontado percentual de excesso. 
    Além disso, o valor limite aferido pela legislação não passa incólume pela defasagem inflacionária, a qual se tem mostrado mais relevante nos últimos meses, fato que, aplicado ao caso concreto, acabaria dando fôlego ao indigitado limite normativo. 
    Também se mostra salutar uma equação dos fatos a fim de minimizar eventuais prejuízos para a autora, com a possibilidade de revisão e expansão do limite da empresa, tão somente em relação ao caso concreto, o que não vai de encontro com a manutenção do limite administrativo em relação as demais atividades da empresa, as quais continuam submetidas ao teto fixado pela Instrução Normativa SRF 1.288/2012. Medida, outrossim, que se mostra compatível com o princípio da razoabilidade.” (págs. 71 a 74 do documento eletrônico 2, grifos no original).
    Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO NA MODALIDADE DE DRAWBACK. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. MOMENTO DE EXIGIBILIDADE. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (AI 670.192/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PIS/COFINS. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 8º DA LEI 12.546/2011. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. APELO EXTREMO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.054.182 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator